Tribunal: CARF
Processo: 13819.720457/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720457/2020-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.903 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
MARIA NAZARETH QUEIROZ DE FARIAS TEXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
Provada a inexistência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou
Municipal, cuja a exigibilidade não esteja suspensa, é de manter-se o
contribuinte no Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-001.023 da 6a Turma da
DRJ/DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, face à existência
de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720457/2020-13
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.903 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720457/2020-13

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese,
que o DEBCAD 156704676 estava devidamente recolhido, conforme os comprovantes que
anexa, mas no sistema da RFB consta como aguardando recebimento pela PGFN, por meio do
código interno 100201.
Segundo a DRJ, a ora recorrente, consoante as regras em vigor, teria o prazo até
31/01/2020 para regularizar as pendências, porém, a autoridade competente manifestou-se
através do Despacho DRF/Sorocaba/REGESP em 20/04/2020 (fls. 26/27), que:
Analisando os extratos dos Sistemas da RFB (fls. 24 e 25), constata-se que o
Débito PREVIDENCIÁRIO Competência 12/2018 motivador do indeferimento da
opção da empresa pelo Simples Nacional foi objeto de LDCG Debcad no. 156704676
em 22/01/2019 mas, somente em 24/01/2020 é que acabou sendo recolhido
entretanto, de forma incorreta, ou seja, sem considerar o LDCG e suas respectivas
penalidades o que, em tese, pressupõe-se um recolhimento incompleto.
Assim, segundo a DRJ:
Conforme o relatório “Informações de Apoio para Emissão de Certidão” de fls.
28/29, o Debcad no 15670467-6 ainda permanece sem regularização.
Considerando que não houve regularização das pendências existentes até o final
do prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve
ser mantido.
A recorrente foi cientificada em 19/01/2021 (fl. 52) e apresentou o seu Recurso
Voluntário, porém, não ficou claro qual foi a data de sua apresentação posto que o documento de
fl 37 indica 06/10/2020, como sendo manifestação de inconformidade, entretanto, coincide com
a data da assinatura do RV.
Em seu RV, a recorrente apresenta uma preliminar, mas, que, na verdade, se
refere a descrição de fatos, repete os argumentos trazidos em sede de MI e acrescenta:
Conforme o processo 10166.736644/2020-52, foi reconhecido o pagamento e
assim o indébito acima detalhado, conforme os pagamentos efetuado DENTRO DO
PRAZO PARA OPÇÃO do Simples Nacional, nos termos da LC 123/06. Note que
não foi reconhecido na época por conta do erro nos sistemas da RFB e somente agora,
por meio de conversas via o chat da RFB, conseguimos a solução (vide histórico do
processo 10166.736644/2020-52).
Afirma que o referido Processo Administrativo (10166.736644/2020-52), foi
deferido e, que, assim, não consta mais nos sistemas da RFB.
Em julgamento, ocorrido em 10 de novembro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.567, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.903 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720457/2020-13

Em consulta ao sistema COMPROT (comprot.fazenda.gov.br) verifiquei o seguinte
status do processo supra:
Número:10166.736644/2020-52
Data de Protocolo:05/08/2020
Documento de Origem: FAROL
Procedência:
Assunto: COBRANÇA AUTOMÁTICA - REVISÃO DE DÉBITOS-ASSUNTOS
PREV
Nome do Interessado: MARIA NAZARETH QUEIROZ DE FARIAS TÊXTIL
CNPJ:08.403.737/0001-67
Tipo: Digital
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Aguardando Cadastramento SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: DEL REC FED ADMIN TRIBUTARIA VIRTUAL-SP
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ÓRGÃOS CENTRAIS - RFB-MF
Movimentado em:01/10/2020
Sequência:0004
RM:89462
Situação: ARQUIVADO
UF: DF
A recorrente anexou às fl. 50 um extrato indicando valores recolhidos em 24/01/2019 e
24/01/2020, o que indica não haver débitos.
Assim, proponho converter o presente julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta confirme se houve o deferimento, favorável à recorrente (ou não), do
processo no 10166.736644/2020-52 e, se for o caso, confirme se a pendência, indicada
no Termo de Indeferimento, foi regularizada no prazo legal, permitindo a adesão da
recorrente ao regime do Simples Nacional.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o despacho às fls. 65 a 66,
conforme transcrevo:
Assunto: Impugnação ao Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
Em atendimento à Resolução no 1001-000.567 da 1' Seção de Julgamento e 1'
Turma Extraordinária , sessão de 10/11/2021 juntada às (fl.58 a 60), faço as seguintes
considerações:
- em 31/01/2020 a empresa MARIA NAZARETH QUEIROZ DE FARIA
TEXTIL, CNPJ: 08.403.737/0001-67 solicitou Opção pelo Simples Nacional (fl.23);
- onze dias depois em 11/02/2020 a solicitação foi Indeferida em razão de
Débito Previdenciário na Competência 12/2018 em cobrança no Processo Debcad no
15.670.467-6 de 22/01/2019 (fl.21 e 22);
- seis dias depois em 17/02/2020 a empresa tempestivamente, impugnou o
Indeferimento da Opção alegando que o débito em questão havia sido
tempestivamente regularizado em 24/01/2020 (fl.02 e 25), entretanto, após a data da
lavratura do DCG Debcad no 15.670.467-6 de 22/01/2019;
- sessenta e três dias depois em 20/04/2020 (fl.26 e 27), a impugnação foi
analisada pela Equipe Regional do Simples Nacional e do MEI da 8'RF afim de se
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.903 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720457/2020-13

apurar possível Erro de Fato mas, os sistemas informatizados da RFB (fl.24),
continuaram apontando a cobrança do débito no processo Debcad no 15.670.467-6 de
22/01/2019 por isso, considerando a tempestividade da impugnação esta foi
despachada para as providências da DRJ/SPO;
- cento e cinco dias depois em 05/08/2020 através do CHAT RFB a empresa
formalizou o processo no 10166.736644/2020-52 Pedindo a Revisão do Débito
Previdenciário da Competência da 12/2018 confessado em GFIP (DCG/LDCG)
alegando, que o valor recolhido supria o valor cobrado no processo Debcad no
15.670.467-6 de 22/01/2019;
- quarenta e sete dias depois em 22/09/2020 o débito foi revisto no processo no
10166.736644/2020-52 de 05/08/2020 conforme despacho (fl.28), sendo considerado
totalmente, liquidado;
- dois dias depois em 24/09/2020 desconhecendo o Pedido de Revisão
formalizado pelo contribuinte no processo no 10166.736644/2020-52 de 05/08/2020
com resultado favorável ao contribuinte, a 6' Turma da DRJ10 por unanimidade,
julgou Improcedente a Manifestação de Inconformidade da empresa, através do
Acórdão no 110-001.023 onde considerou que o pagamento do débito alegado pelo
contribuinte havia, ocorrido após, a data da lavratura do DCG Debacad no 15.670.467-
6 de 22/01/2019 sem as características de título, que é a forma de arrecadação exigida
para a fase de cobrança em que se encontrava;
- doze dias depois em 06/10/2020 a empresa apresentou Recurso Voluntário ao
CARF contra o Acórdão n' 110-001.023 de 24/09/2020 da 6' Turma da DRJ10
informando que, o débito no processo Debcad n' 15.670.467-6 de 22/01/2019 havia
sido extinto através do Pedido de Revisão no processo n' 10166.736644/2020-52 de
05/08/2020;
- trinta e quatro dias depois em 10/11/2021 a Resolução n' 1001-000.567 da 1'
Seção de Julgamento e 1' Turma Extraordinária do CARF converteu o julgamento na
presente diligência (fl. 58 a 60), para que a unidade de orígem, confirmasse ou não, o
deferimento favorável ao contribuinte no processo de revisão n' 10166.736644/2020-
52 de 05/08/2020 e, se a pendência motivadora do Termo de Indeferimento da opção
da empresa pelo Simples Nacional em 11/02/2020 (fl.21), havia sido tempestivamente
regularizada para permitir a inclusão da mesma ao regime do Simples Nacional.
Diante de tudo que foi exposto pôde-se constatar que o despacho exarado às (fl.
28) do processo de revisão n' 10166.736644/2020-52 de 05/08/2020, foi favorável ao
contribuinte vez que considerou o pagamento realizado em 24/01/2020 suficiente para
a quitação do débito contido no processo Debcad n' 15.670.467-6 de 22/01/2019
motivador do Indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional em
24/01/2020 portanto, há que se rever o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional de 11/02/2020 (fl. 21), e, incluir a empresa no Simples Nacional
com efeitos retroativos a 01/01/2020.
Encaminhe-se ao setor competente para:
- proceder, se possível, a liberação da(s) pendência(s) objeto do Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional de 11/02/2020 (fl.21), no Portal do Simples Nacional
e, incluir a interessada no regime tributário do Simples Nacional com efeitos
retroativos a 01/01/2020;
- dar ciência a interessada do presente despacho e após;
- encaminhar o presente processo para a ciência do CARF

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.903 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720457/2020-13

Assim, dou provimento ao presente recurso voluntário para manter a recorrente no
Simples Nacional nos termos do despacho acima.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Original